Tribunal: TJSP
Processo: 1508076-47.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-19
Data de publicação: 2020-04-19

Ementa:
Furto qualificado praticado durante o repouso noturno – Réu preso em flagrante na posse da res furtiva – Depoimento de uma testemunha presencial – Reconhecimento na delegacia – Confirmação em juízo – Ausência de motivos para duvidar dessas palavras – Depoimentos do policial militar que surpreendeu o acusado na posse do televisor furtado – Prova segura – Condenação decretada – Pena – Réu primário

Ementa:
Furto qualificado praticado durante o repouso noturno – Réu preso em flagrante na posse da res furtiva – Depoimento de uma testemunha presencial – Reconhecimento na delegacia – Confirmação em juízo – Ausência de motivos para duvidar dessas palavras – Depoimentos do policial militar que surpreendeu o acusado na posse do televisor furtado – Prova segura – Condenação decretada – Pena – Réu primário – Privilégio – Súmula 511 e Tema Repetitivo no 561 do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Aplicação – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508076-47.2018.8.26.0344 - Marília
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Jader de Oliveira Vera Cataldo
Voto no 17182
Registro: 2020.0000271362
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1508076-47.2018.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado JADER DE OLIVEIRA VERA
CATALDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso para condenar Jader de Oliveira Vera Cataldo, por infração
ao art. 155, §§ 1o, 2o e 4o, inciso I, do Código Penal, ao pagamento da pena de 13 dias-
multa, de valor unitário mínimo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 19 de abril de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508076-47.2018.8.26.0344 - Marília
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Jader de Oliveira Vera Cataldo
Voto no 17182
Furto qualificado praticado durante o repouso
noturno – Réu preso em flagrante na posse da res
furtiva – Depoimento de uma testemunha presencial
– Reconhecimento na delegacia – Confirmação em
juízo – Ausência de motivos para duvidar dessas
palavras – Depoimentos do policial militar que
surpreendeu o acusado na posse do televisor
furtado – Prova segura – Condenação decretada –
Pena – Réu primário – Privilégio – Súmula 511 e
Tema Repetitivo no 561 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça – Aplicação – Recurso provido
em parte.
Vistos.
JADER DE OLIVEIRA VERA CATALDO,
qualificado nos autos, foi denunciado e processado perante o juízo da 1a Vara
Criminal da Comarca de Marília, apontado como incurso no art. 155, §§ 1o e
4o, inciso I, do Código Penal.
Isto porque, no dia 26 de outubro de 2018, por volta
das 2 horas, na Avenida João Ramalho, no 2.270, durante o repouso noturno e
mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para si um televisor de 24
polegadas, marca AOC, avaliado em R$ 300,00, pertencente ao
estabelecimento conhecido como “Quiosque da Sorte”, representado por José
Onofre da Silva.
Após regular instrução, sobreveio a r. sentença de
fls. 181/184, proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Luís Augusto da Silva
Campoy, que julgou improcedente a ação penal e absolveu o acusado, por

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508076-47.2018.8.26.0344 - Marília
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Jader de Oliveira Vera Cataldo
Voto no 17182
insuficiência de provas.
Inconformado apela o representante do Ministério
Público buscando a reversão do julgado sob o argumento de que a prova, ao
contrário do que entendeu o Magistrado de primeiro grau, é segura e
suficiente à condenação do acusado (fls. 202/207).
Recebido o recurso (fls. 191), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 216/226).
Bem processado o apelo, a d. Procuradoria de
Justiça opinou pelo seu provimento para a condenação do réu nos termos da
denúncia (fls. 233/234).
É o relatório.
Cuida-se de recurso interposto pelo representante do
Ministério Público em exercício perante o juízo da 1a Vara Criminal da
Comarca de Marília contra a r. sentença de fls. 181/184, que absolveu Jader
de Oliveira Vera Cataldo da acusação de infração ao art. 155, §§ 1o e 4o,
inciso I, do Código Penal.
Mas, na análise da pretensão deduzida, cumpre
reconhecer que a condenação do acusado era mesmo de rigor.
De fato, o acusado foi preso em flagrante, na posse
da res furtiva (fls. 15) e afirmou para a autoridade policial que localizou o
televisor em uma calçada e resolveu levá-lo para casa (fls. 43).
Entretanto, acabou incriminado pela testemunha
Everaldo Galdino da Silva, vigilante do supermercado onde fica localizado o
quiosque, que foi ao local depois que ouviu um barulho, viu o vidro do
estabelecimento estilhaçado e se deparou com o acusado fugindo na posse do

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508076-47.2018.8.26.0344 - Marília
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Jader de Oliveira Vera Cataldo
Voto no 17182
televisor. Disse mais, que tentou persegui-lo, mas os policiais militares
acabaram flagrando o réu na posse do televisor (fls. 41).
Como, então, a vítima José Onofre da Silva
reconheceu o televisor como sendo de sua propriedade, atestando a realidade
da subtração (fls. 42) e o policial militar Adriano Sá Correia confirmou que o
apelante foi surpreendido na posse do televisor furtado e apontado pela
testemunha Everaldo como responsável pelo delito (fls. 40), somente por
esses elementos já se tinha razoável certeza a propósito da procedência da
demanda.
Mas não é só, pois em juízo, agora sob as garantias
do contraditório, a despeito da costumeira negativa, onde o réu negou seu
envolvimento no delito, reafirmando que havia encontrado o aparelho na rua
(registro audiovisual – fls. 169), tem-se que a prova oral tornou definitiva a
sua responsabilidade.
É que a testemunha Everaldo voltou a atestar a
realidade do furto, reafirmando a versão apresentada na delegacia, no sentido
de que flagrou o réu fugindo com o televisor depois de estourar o vidro de
proteção do estabelecimento comercial. Disse mais, que apesar do réu estar de
capuz e de estar escuro naquela madrugada, havia iluminação no local e pode
ter certeza de que Jader era o autor do delito em razão de um brinco que
reluzia no escuro e das vestes escuras que ele trajava na ocasião (registro
audiovisual – fls. 165).
Além disso, o policial militar Adriano reafirmou que
foi atender a ocorrência e recebeu informações da testemunha Everaldo sobre
o crime. Assim, cerca de 20 minutos depois surpreendeu o acusado com o

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508076-47.2018.8.26.0344 - Marília
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Jader de Oliveira Vera Cataldo
Voto no 17182
televisor e Everaldo o apontou como o responsável pela subtração (registro
audiovisual – fls. 166).
Ora, diante desse quadro, difícil acreditar na versão
do acusado, pois, na verdade, ele foi preso em flagrante pelos policiais que o
surpreenderam na posse da res furtiva e sempre foi apontado como autor do
crime por uma testemunha civil e presencial, que não tinha nenhum motivo
para incriminá-lo falsamente, de modo que tem-se como evidente sua
responsabilidade pelo crime.
Nesse sentido já se decidiu:
“FURTO – materialidade – boletim de ocorrência,
auto de apreensão e prova oral que indica a subtração. FURTO – autoria
– revelia do acusado – testemunha presencial confirmando a prática do
crime pelo acusado – depoimento policial corroborando a versão da
testemunha presencial e informando a apreensão da res em poder do
acusado – validade. TENTATIVA – mantença, ausente recurso ministerial
– entendimento de que o furto se consumou. ESCALADA – indicação pela
prova oral – ausência de laudo pericial atestando a altura do muro –
afastamento. PENA – base fixada acima do mínimo legal – mantença –
reincidência – exasperação em 1/6 – mantença - ausentes causas de
aumento – tentativa – redução de 2/3 – reforma – aplicação da fração de
1/3. PRESCRIÇÃO – mantença, tendo em vista que o quantum apenado
permaneceu – prazo de 3 anos que transcorreu entre o recebimento da
denúncia e a publicação da r. sentença – pedido ministerial para fixação de
regime diverso que restou prejudicado – provimento ex officio ao recurso
defensivo e provimento parcial ao recurso ministerial”. (Apelação no

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508076-47.2018.8.26.0344 - Marília
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Jader de Oliveira Vera Cataldo
Voto no 17182
0006690-95.2014.8.26.0441, Rel. Des. Lauro Mens de Mello, 6a Câmara
Criminal, d.j. 12/03/2020);
“Furto qualificado pelo concurso de agentes.
Configuração. Subtração de um aparelho de DVD do interior de residência
desabitada no momento dos fatos. Coautoria evidenciada pelo depoimento
de testemunha presencial. Apreensão da res furtiva em poder do
acusado, fora do local da subtração. Crime consumado. Materialidade e
autoria demonstradas. Negativa isolada. Depoimento dos policiais militares.
Reconhecimento do bem encontrado em poder do acusado pela vítima.
Suficiência para a procedência da ação penal. Condenação mantida.
Penas. Ausência de condenações definitivas. Inteligência da Súmula no 444
do STJ. Cabimento da substituição e do regime inicial aberto. Apelo
parcialmente
provido
para
esses
fins”
(Apelação
no
0091617-08.2011.8.26.0050, Rel. Des. Otávio de Almeida Toledo, 16a
Câmara Criminal, d.j. 16/09/2014).
Bem por isso, considerando também que as
testemunhas de defesa Oziane Batista dos Santos e Paulo Lúcio dos Santos,
pessoas da convivência do réu, apresentaram informações diversas sobre o
horário em que estiveram com ele (registros audiovisuais – fls. 167/168), e
que a absolvição se deu tão somente com base nesta premissa e na suposição
de que “pelas imagens, dificilmente a testemunha viu o réu de frente porque
ela chega no local onde o indivíduo é filmando saindo com a televisão
dezesseis segundos após a saída do autor do furto” (fls. 183) – contrariando
a realidade da prisão em flagrante do réu na posse da res furtiva e a solidez
do testemunho de Everaldo – a condenação nos termos da denúncia era

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508076-47.2018.8.26.0344 - Marília
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Jader de Oliveira Vera Cataldo
Voto no 17182
mesmo a medida que se impunha.
Vale dizer, ficou bem comprovada não só a
realidade da subtração praticada pelo réu, como também a presença da
qualificadora de rompimento de obstáculo (laudo pericial de fls. 77/79) e a
causa especial de aumento referente ao repouso noturno, que se justifica no
período em que a vigilância sobre qualquer bem é menor, a ponto de facilitar
o êxito do agente.
Como ensina Guilherme de Souza Nucci:
“(...) a causa de aumento está presente desde que a
subtração ocorra durante o repouso noturno, ou seja, quando as pessoas de
um modo em geral estão menos atentas, com menor chance de vigilância
dos seus e dos bens alheios, porque anoiteceu. Se um imóvel é invadido
durante a noite, estando ou não habitado, com ou sem moradores no seu
interior repousando, o furto merece pena mais severa. É a solução correta,
pois sustentar o contrário faz com que a circunstância agravante se
concentre no fato de haver maior perigo para a vítima que está em casa
dormindo quando a subtração se realiza no mesmo local, o que não nos
parece tenha sido o objetivo da lei. Nessa visão: STJ: “Incide a majorante
prevista no art. 155, § 1o, do Código Penal se o delito é praticado durante
repouso noturno, período de maior vulnerabilidade inclusive para
estabelecimentos comerciais, como ocorreu in casu (Precedentes)”(REsp
940.245-RS, 5a T., rel. Felix Fischer, 13.12.2007. v.u.). TJDF: “Para
configurar-se a causa de aumento de pena prevista no § 1o, do artigo 155
do Código Penal, basta que o furto tenha ocorrido durante o período do
repouso noturno, sendo irrelevante se a vítima estava ou não em repouso.

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508076-47.2018.8.26.0344 - Marília
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Jader de Oliveira Vera Cataldo
Voto no 17182
2.1. Da mesma forma, irrelevante é o local onde ocorreu o furto, pois o tipo
penal tutela o patrimônio que, durante a noite, torna-se mais vulnerável,
dada a carência da vigilância” (Ap. 2007031002152-5-DF, 1a T., T.C., rel.
João Egmont, 22.07.2010, v.u.)”. (Código Penal Comentado, ed. RT, 11a ed.,
2012, págs. 772/773).
Nesse sentido, já decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“Para a incidência da causa especial de aumento
de pena prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal - CP é suficiente que a
infração ocorra durante o repouso noturno, período de maior
vulnerabilidade para as residências, lojas e veículos, de modo que,
igualmente, é irrelevante o fato de se tratar de crime cometido em via
pública.” (AgRg nos EDcl no REsp 1793735/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 04/06/2019).
Resta, então, a fixação da pena.
Nesse mister, bem considerados os elementos
norteadores do art. 59, do Código Penal, verifica-se que o réu é primário, e agiu
com dolo normal à espécie, de maneira que a pena base deve ser fixada no
mínimo legal de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, de valor unitário mínimo.
Na segunda fase, na ausência de circunstâncias
agravantes ou atenuantes, a pena não sofrerá modificações, mas, presente a
causa de aumento do repouso noturno na última fase, a pena é aumentada de
1/3, tornando-se definitiva em 2 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 13
dias-multa, de valor unitário mínimo.
Por fim, tratando-se de réu primário e considerando o

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508076-47.2018.8.26.0344 - Marília
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Jader de Oliveira Vera Cataldo
Voto no 17182
valor da res furtiva (R$ 300,00 – fls. 70) – bem inferior ao salário mínimo
vigente à época dos fatos (R$ 954,00 – Decreto Presidencial no 9.255/2017) –,
cabível o reconhecimento da figura privilegiada prevista no art. 155, parágrafo
2o, do Código Penal, ainda que se trate de furto qualificado, pois, o Colendo
Superior Tribunal de Justiça, após discutir o Tema Repetitivo no 561, firmou a
tese segundo a qual: “Afigura-se absolutamente ‘possível o reconhecimento
do privilégio previsto no § 2o do art. 155 do Código Penal, nos casos de furto
qualificado (CP, art. 155, § 4o)’, máxime se presente qualificadora de ordem
objetiva, a primariedade do réu e, também, o pequeno valor da res furtiva.”
É o entendimento cristalizado no enunciado da
Súmula no 511, da referida Corte Superior.
Assim, a aplicação de pena exclusivamente pecuniária
de 13 dias-multa, de valor unitário mínimo, revela-se justa e suficiente à
reprovação da conduta.
Em suma, o provimento parcial do recurso é medida
que se impõe à correta solução do caso em questão.
Diante
do
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO para condenar Jader de Oliveira Vera
Cataldo, por infração ao art. 155, §§ 1o, 2o e 4o, inciso I, do Código Penal,
ao pagamento da pena de 13 dias-multa, de valor unitário mínimo.
Custas na forma da lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR